Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CLASSE ESPECIAL. LIMITAÇÃO. DOIS ANOS. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar o Distrito Federal a manter o aluno com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista em Classe Especial em escola específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a obrigatoriedade do Distrito Federal em manter aluno com TEA em Classe Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado tem o dever de fornecer atendimento especializado, bem como realizar a devida integração dos portadores de deficiências para seu desenvolvimento cognitivo.
4. A Secretaria de Educação esclarece que em suas orientações pedagógicas, o aluno com TEA permanece até dois anos em classe especial, depois sendo incluído em turma de inclusão para seu desenvolvimento inclusive social.
5. Apesar das preocupações dos genitores e do relatório médico não é possível verificar qualquer ilegalidade patente na decisão de integrar o aluno com objetivo de fomentar seu desenvolvimento, não sendo possível ao judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, III. ECA, art. 53, III. CPC, art 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1988674 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1270454 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível.